Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-98.2019.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-98.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2603-78 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IRIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 550.262.061-15 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000624-98.2019.8.11.0029 – Canarana

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Iria Aparecida de Jesus

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na conta corrente da consumidora, ante a não comprovação da existência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor referente a empréstimo não contratado, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000624-98.2019.8.11.0029 – Canarana

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Iria Aparecida de Jesus

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito que lhe move Iria Aparecida de Jesus, julgou procedente o os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido, determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, e condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, os valores cobrados são legítimos, oriundos de contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Segue defendendo a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, face a ausência de má-fé. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 82936689), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000624-98.2019.8.11.0029 – Canarana

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Iria Aparecida de Jesus

V O T O

Cinge-se dos autos que Iria Aparecida de Jesus moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos mensais realizados em sua conta corrente,

no valor de R$ 571,78 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) cada, provenientes de empréstimo, contudo, jamais pactuou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido, determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 82936679).

Inconformado, o apelante defende inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pois, os valores cobrados são legítimos, oriundos de contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada.

Segue defendendo a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, face a ausência de má-fé. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que desconhece a origem doa empréstimos que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo supostamente contraído pela autora, mormente diante da não apresentação do contrato, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, se mostra correta.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Compulsando os autos, percebo que a Instituição Financeira requerida realizou descontos mensais na conta corrente da Autora, no valor de R$ 571,78 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), referente a um suposto contrato de empréstimo iniciando o desconto em janeiro de 2016 cessando apenas em julho de 2019.

Todavia, não foi apresentado o suposto contrato de empréstimo celebrado entre a Autora e o Banco Bradesco S.A.

Observo que o pedido fundamentado na alegação de inexistência de débito entre as partes, emerge importante consequência quanto ao ônus da prova.

Isso porque o ônus probatório envolve a demonstração de fatos relevantes e pertinentes ao deslinde do mérito da causa e como tal há de se entender uma ação positiva tendente a criar, modificar ou extinguir o direito perseguido.

Não existe, pois, ônus de se provar fato negativo ou inexistente, cabendo à parte que contesta a negativa, a inexistência, o ônus de demonstrar a efetiva existência do negócio, bem como houve a inversão do ônus da prova em favor da Autora, ora consumidora.

Partindo desse pressuposto, caberia a parte requerida comprovar documentalmente a contratação de serviços, no caso apresentar o contrato de empréstimo consignado, o que não ocorreu. Portanto, não comprovou a origem lícita da cobrança, sendo, então, indevida os descontos realizados na conta corrente da autora
.

Outrossim, entendo que razão assiste a parte autora, no que toca a inexistência de negócio jurídico junto com a parte requerida, visto que restou cabalmente comprovada suas alegações durante a instrução processual. Assim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.”
(id. 82936679 – negritei e grifei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelante em restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10a Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Nessa trilha, a r. sentença deve ser reformada nesse particular.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação da contratação do empréstimo, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na folha de pagamento do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da consumidora.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, entendo que a forma fixada na r. sentença está em consonância com a legislação aplicável a espécie, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para determinar que o valor pago indevidamente, seja restituído de forma simples em favor do autor, com atualização na forma fixada pelo Juízo.

De outra banda, restando parcialmente provido o recurso, indefiro o pedido de majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021